Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-44.2018.8.11.0107
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000499-44.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DALMIR WARTHA - CPF: 903.938.641-20 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

2. Nulo o processo administrativo disciplinar quando presentes vícios insanáveis que o maculam, notadamente a ausência de notificação do servidor público e/ou nomeação de defensor dativo.

3. Viável a manutenção do valor da indenização por danos morais ao servidor que foi exonerado de seu cargo e privado de seus vencimentos em decorrência de ato ilegal, quando atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Nova Ubiratã
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais n. 0000499-44.2018.8.11.0107 ajuizada por Dalmir Wartha

para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 022/2015, que resultou em sua demissão, bem como determinou o retorno do apelado ao cargo anteriormente ocupado com restituição da remuneração e respectivas vantagens pecuniárias desde a cessação dos pagamentos com acréscimo de juros de mora, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o processo administrativo disciplinar tramitou de forma regular e em conformidade à Lei Complementar n. 061/2013, que rege o Estatuto do Servidor Público do Município de Nova Ubiratã.

Assere que o apelado, apesar de notificado pessoalmente para retornar às atividades no prazo de 48 (quarente e oito) horas, quedou-se inerte, dando ensejo à pena administrativa imputada.

Explana ainda que não há falar em pagamento a título de danos morais ou ressarcimento das vantagens pecuniárias desde a cessação dos pagamentos ao apelado porquanto este
“deu causa a sua exoneração, eis que retornou as suas atividades, assim como não apresentou justificativa da impossibilidade de seu retorno”
(fl. 238, id. 73888963).

Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença para que seja mantida a decisão proferida no processo administrativo disciplinar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (fl. 255, id. 73888970).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (fl. 265, id. 74359479).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que apelado foi nomeado ao cargo de Fiscal Tributário do Município de Nova Ubiratã/MT em 02/07/2012, decorrente de sua aprovação em concurso público, e que, após sua posse, foi nomeado ao cargo em comissão de Diretor de Departamento de Projetos e Assistência Ambiental, fato que suscitou na suspensão do seu estágio probatório visto que, segundo o art. 19, §§ 2º e 3º da Lei Complementar n. 061/2013,
“não será computado no estágio probatório o período em que o servidor exerce cargo de comissão, chefia ou assessoramento, como também não será concedida, ao servidor público em estágio probatório, licença para seu afastamento, exceto para tratamento de saúde, capacitação ou desempenho de mandato eletivo”

Após o apelado deixar o cargo em comissão, requereu o afastamento de suas atividades para tratar de assuntos particulares, procedimento que, conforme o artigo 89 da Lei Complementar n. 061/2013, seria inaplicável a servidores em estágio probatório.

No dia 02/09/2015 o apelado foi notificado para, em 48 (quarenta e oito) horas, retornar às suas atividades, sob pena de rescisão por abandono de emprego, e, ante seu não comparecimento ao trabalho e a quantidade de faltas – superiores a 30 (trinta) dias –, em 03/12/2015 foi instaurado processo administrativo disciplinar (fl. 41, id. 73888451), que culminou em sua exoneração no dia 03/03/2017 (fl. 52, id. 73888453).

Irresignado, o apelado ajuizou a presente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais alegando, em suma, que o processo administrativo disciplinar em seu desfavor encontra-se eivado de vícios de legalidade, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente o pedido, para:

“1) DECLARAR a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 002/2015 que culminou com a demissão do servidor DALMIR WARTH, bem como de todos os atos derivados, inclusive a decisão final nele proferida;

2) DETERMINAR o retorno do servidor DALMIR WARTH ao cargo anteriormente ocupado, com restituição da remuneração e respectivas vantagens pecuniárias, desde a cessação dos pagamentos, com acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo índice IPCA-E;

3) CONDENAR o Município de Nova Ubiratã/MT ao pagamento de indenização por danos morais ao servidor DALMIR WARTH no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
acréscimo de juros de acordo com a variação da caderneta de poupança e correção monetária pelo índice IPCA-E.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”
(fl. 225, id. 73888959).

Pois bem.

Não obstante os fundamentos empregados, depreende-se que processo administrativo disciplinar instaurado pelo apelante não resguardou o exercício da ampla defesa e do contraditório do apelado, a ensejar a nulidade do instrumento.

Inicialmente, importante esclarecer que, conforme jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal, a possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado, fato ocorrente na espécie (N.U 0006297-05.2009.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJe em 10/04/2018).

Vê-se que a instauração da Portaria n. 002/2015 ocorreu em 03/12/2015, tendo sido nomeado como membros da comissão processante os servidores Wander da Silva Conceição, Aurea da Silva de Mattos, Rogério Ferreira da Silva e Agostinho Roberto da Cruz (fl. 33, id. 73888451) e, na mesma data, foi juntado o relatório de faltas do servidor (fl. 36, id. 73888451).

Em 07/12/2015 procedeu-se a instalação da comissão e, na Ata juntada aos autos, consta que se deliberou preliminarmente para:

“a) designar como Secretária da referida Comissão a Sra. Aurea da Silva Mattos;

b) Comunicar a autoridade solicitante;

c) NOTIFICAR Sr. DALMIR WARTHA sobre a instauração do processo administrativo disciplinar, bem como, havendo interesse, fornecer cópia dos autos, e havendo interesse apresentar defesa prévia”
(fl. 34, id. 73888451).

Não obstante, inexiste registro posterior de que o apelado, de fato, fora notificado para apresentar defesa prévia. Dito de outra forma, não há nos autos documentos que comprovem a ciência do apelado ou sua notificação para fins defesa preliminar.

De maneira oposta, consta tão somente uma notificação exarada 2 (dois) meses antes da instauração do procedimento disciplinar requerendo que o apelado retornasse ao trabalho em 48 (quarenta e oito) horas que, frise-se, não substituiu a exigência contida no artigo 161, § 4º, da Lei Complementar n. 061/2013, especialmente por ter se dado previamente à própria instauração:

“Art. 161 - O processo administrativo disciplinar compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado
, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§ 4º - O acusado será notificado pelo presidente da comissão para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, quando juntará e requererá às provas que entender necessárias, arrolando no máximo 03 (três) testemunhas, sob pena de preclusão, assegurando-lhe vista e cópias do processo, às suas expensas, na repartição”
[destaquei]

Ainda que se alegue que o teor contido na Ata de instalação, referente a deliberação preliminar para notificar o apelado tenha se cumprido, verifica-se não há registro de recusa deste em tomar ciência da cópia da notificação ou de que a notificação tenha se dado por edital, tal qual exige a legislação regente em seu artigo 161, §§ 8º e 9º:

“§ 8º - No caso de recusa do acusado em tomar ciência da cópia da notificação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão ou servidor que fez a notificação, com a assinatura de 01 (uma) testemunha.

§ 9º - Encontrando-se o servidor em lugar incerto e não sabido será publicado edital com prazo de 20 (vinte) dias na imprensa oficial ou jornal de grande circulação, findo o qual será o mesmo declarado revel”
.

A propósito, não há sequer nomeação de defensor dativo, em nítida dissonância ao § 11º do artigo 161 da Lei Complementar n. 061/2013, que leciona que
“declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado”
.

A título de corroboração, tem-se que as testemunhas ouvidas em juízo, dentre as quais Áurea da Silva de Mattos, integrante da comissão processante, não soube confirmar se foi emitida notificação específica para apresentação de defesa prévia ou se foi constituído defensor dativo para assistir ao apelado (fl. 122, id. 73888483).

Após 2 (dois) anos da instauração do processo, a comissão emitiu o Relatório Final, cuja recomendação de imposição da pena disciplinar de demissão fora acolhida pelo Prefeito em 01/03/2017 (fl. 50, 73888453).

Portanto, as provas colhidas oralmente, somadas às documentais – que se restringem a notificação para retorno ao trabalho realizada antes da instauração do procedimento, a ata da instalação, ao relatório de faltas do servidor, ao relatório final e a portaria que formalizou a exoneração – demostram que houve prejuízo à ampla defesa do apelado.

A Lei Complementar n. 061/2013 preceitua as fases do processo administrativo disciplinar, em que, na hipótese, não se observou a realização de defesa prévia ou defesa final, tendo sido acostado, atinente a instrução probatória, unicamente o relatório de faltas do apelado:

“Art. 159 - O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - defesa prévia, instrução probatória, defesa final e relatório final; e

III – julgamento”
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, este e. Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas devidamente requerida e imprescindível ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite do PAD acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
(N.U 1004978-12.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) [destaquei].

Desse modo, presentes vícios que maculam o procedimento administrativo disciplinar, se impõe a manutenção da sentença que decretou a nulidade do feito e determinou a reintegração do apelado ao cargo anteriormente ocupado.

Quanto ao pleito subsidiário – redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado –, melhor sorte não assiste ao apelante.

No ponto, importante esclarecer que a quantificação deve respeitar o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte e, como já consignado por este e. Tribunal,
“caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade”
(N.U 0001950-48.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Na espécie, mostra-se razoável o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau, ao se ponderar a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao apelado, que se viu exonerado de seu cargo e privado de seus vencimentos em decorrência de ato ilegal.

Destarte, impõe-se a manutenção do
quantum
fixado na sentença a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Vê-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”
.

Desse modo, em razão desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Nessa senda, este e. Tribunal decidiu que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017)”
(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022